Tribunal: TJMT
Processo: 0005812-05.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005812-05.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CELSO UMBELINO DOS ANJOS - CPF: 452.861.591-68 (APELADO), LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DO AUXÍLIO
-ACIDENTE –
– SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - REMESSA

NÃO CONHECIDA - RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

4. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

CELSO UMBELINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da Capital-MT, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
, manejada por
Celso Umbelino dos Santos
em face do
INSS
, que julgou procedentes os pedidos, a fim de condenar o Requerido a implantar o benefício previdenciário auxílio-acidente ao Autor, diante da constatação de sua incapacidade parcial definitiva, a partir do dia seguinte da cessação do benefício de Auxílio-Doença, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Determinou a remessa dos autos à instância superior para reexame necessário.

Em suas razões recursais (Id. 13258986), o INSS aduz no mérito, que a r. sentença merece reforma, em relação à fixação dos honorários advocatícios arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Relata que, quando for vencida a Fazenda Pública, o Juiz estipulará um valor observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e o tempo exigido.

Aduz, ainda, quanto à necessidade da reforma da sentença, em relação aos critérios de correção monetária, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Prequestiona toda a matéria debatida, para fins de Recurso Extraordinário, pugnando por expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença, a fim de reduzir os honorários advocatícios, bem como, determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (TR).

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (ID. 13256452).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer por meio do Id. 14016079, se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, propugnando pelo seu prosseguimento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

E
grégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da Capital-MT, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, manejada por Celso Umbelino dos Santos

em face do INSS, que julgou procedentes os pedidos, a fim de condenar o Requerido a implantar o benefício previdenciário de auxílio-acidente ao Autor, diante da constatação de sua incapacidade parcial definitiva, a partir do dia seguinte da cessação do benefício de Auxílio-Doença, nos termos do art. 86, §2º da Lei nº 8.213/1991, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Ab initio
, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com
efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de condenação absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. 9. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal, reside em verificar quanto à fixação dos honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como, quanto à correção monetária, a fim de
determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Li nº 11.960/2009 (TR).

Denota-se dos autos que, Celso Umbelino dos Santos, sofreu acidente de trabalho em 4-7-2006, na empresa Sadia S/A, em cidade de Várzea Grande-MT, fato que levou o autor a amputar parcialmente o dedo indicador e teve também esmagamento do 3º dedo, consequentemente, debilidade permanente do dedo.

Relata que, em face do acidente o requerente sofreu diminuição de sua capacidade laborativa e em consequência das sequelas sofre constantes dores.

Alega que, que diante da sequela resultante do infortúnio de caráter permanente e irreversível e debilidade, comprova-se que o requerente teve sua capacidade reduzida e faz jus ao auxílio acidente.

Dessa forma, alega que, não lhe resta alternativa, além de recorrer ao Juízo, a fim de pleitear a concessão do benefício de auxílio acidente 50%, que não foi concedido pelo INSS.

O INSS apresentou contestação (Id. 13256015).

A perícia médica oficial foi realizada em 3-11-2017 (Id. 13258989).

Decisão declarando a incompetência absoluta da Justiça Federal, (Id. 13255975).

Em 10 de julho de 2018, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Requerido que implante o benefício previdenciário de Auxílio Acidente ao Autor, diante da constatação de sua incapacidade parcial definitiva.

Dessa sentença, recorre o INSS.

Do Recurso de Apelação do Requerido

Consoante ressaltado em suas razões recursais (Id. 13258986), o INSS aduz que, a r. sentença merece reforma em relação à fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, afirmando que, quando for vencida a Fazenda Pública, o Juiz estipulará um valor observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e o tempo exigido para o serviço, etc.

Aduz ainda, quanto a necessidade da reforma da sentença, em relação aos critérios de correção monetária, a fim de que seja aplicado integralmente o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença prolatada a fim de reduzir os honorários, bem como, determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (TR).

Do benefício do auxílio-acidente

Ressalto que, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é benefício previdenciário de cunho indenizatório, sendo devido ao segurado acidentado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para a atividade laborativa habitual.

Este benefício não possui caráter substitutivo da renda proveniente do trabalho, pois é recebido pelo segurado cumulativamente com o salário.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

(...)

Da leitura do dispositivo, observa-se que, o benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.

In casu
, da análise do laudo médico oficial elaborado em 3-11-2017 (Id. 13258989), verifica-se que
o
autor apresenta amputação da falange distal do 2º quirodáctilo esquerdo, com cicatriz cirúrgica e coto distal sem sinais flogísticos. Apresenta limitação na movimentação ativa da articulação interfalangeana distais do 3º quirodáctilo esquerdo, em sinais flogísticos.

Ainda conforme o laudo,
o periciando apresenta deficiência física permanente na mão esquerda, ocasionando sua limitação funcional e exigindo maior esforço físico para a realização de sua atividade laborativa

habitual, em caráter permanente
.

Logo, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

De igual modo, veja-se que a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu o Autor, resultou em sequela definitiva em
mão esquerda, ocasionando sua limitação funcional e exigindo maior esforço físico para a realização de sua atividade laborativa

habitual, em caráter permanente
.

Importante mencionar que, a matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que
Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Dos Honorários Advocatícios

Consoante ressaltado, o INSS aduz quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, alegando que, quando for vencida a Fazenda Pública, o Juiz estipulará um valor observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e o tempo exigido.

No que tange à alegação do Apelante em relação à condenação honorária (fixação no percentual de 20%), tenho que merece provimento, uma vez que, o
Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública:
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Aduz o Apelante que, merece reforma a decisão, em relação aos critérios de correção monetária, requerendo seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, tenho que não merece acolhimento a insurgência do Apelante, haja vista que, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei. 11.960/2009).

Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Diante do exposto,
Não Conheço
da remessa necessária.

No mérito,
Provejo Parcialmente
o recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, no tocante aos honorários

advocatícios, os quais, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020